Tribunal: TJSP
Processo: 1036158-19.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVERSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Pretensão à modificação do julgamento – Impossibilidade – Inexistência de má-fé do Autor a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Improbidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVERSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Pretensão à modificação do julgamento – Impossibilidade – Inexistência de má-fé do Autor a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Improbidade Administrativa – Embargos de Declaração rejeitados.